Tribunal: TJDFT
Processo: 0704204-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704204-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: SIDERAL LINHAS AEREAS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Sideral Linhas Aéreas em face da r. decisão (ID 23222514) que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal requerido pelo Embargante. O Distrito Federal peticiona informando que foi proferida sentença no processo principal, razão pela qual requer o não conhecimento do presente recurso pela perda superveniente do interesse recursal (ID 23705698). De fato, compulsando os autos de origem, verifiquei que o d. Juízo a quo proferiu sentença em 19/2/2021, denegando a segurança pleiteada (ID 83995193, na origem), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator